Tribunal: TJPA
Processo: 0807338-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6119 - RMI - Renda Mensal Inicial
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807338-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: SERGIO FERREIRA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XXI da CF/88. REFORMA DA DECISÃO.

1-
Não compete aos Estados legislarem sobre as inatividades e pensões dos militares, pois, segundo a nova disciplina do art. 22, inc. XXI, da CF, cabe somente à União, privativamente, estabelecer normas gerais quanto a inatividades e pensionistas de policiais militares e corpo de bombeiros militares, sendo certo que a possibilidade de contribuição previdenciária e a respectiva alíquota são normas de caráter geral que, agora, somente compete à União regulamentar.

2-
Ademais, logo após a entrada em vigor da nova redação do art. 22, inc. XXI, da CF, o legislador federal fez promulgar a Lei 13.954/19, trazendo alterações legislativas infraconstitucionais necessárias para fazer valer a nova competência privativa concedida à União.

3-
Sendo assim, entendo que quando da alteração da Lei Estadual nº 39/2002, com o advento da Lei Complementar nº 128/2020 em 13/01/2020, a matéria já era de competência exclusiva da União, por força da Emenda Constitucional nº 103, de 13/11/19.

4-
Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0807338-30.2020.8.14.0000
, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 0801374-41.2020.8.14.0005, ajuizada em seu desfavor por
SERGIO FERREIRA MARINHO
, deferiu tutela provisória de urgência, para determinar que o IGEPREV e o Estado do Pará se abstenham de aplicar contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, com alíquota de 9,5%, prevista na Lei Federal nº 13.954/201. Fixou multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da medida.

Em síntese, narra os autos que o autor é Policial Militar da reserva do Estado do Pará, e reclama a não contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará.

Sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (art. 84, II), com a alteração que lhe foi dada pela Lei Complementar nº 128/2020 excluiu os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará. Contudo, 15 de fevereiro de 2020, teria sido surpreendido com o anúncio pelo Governador do pagamento da referida taxação no percentual de 9,5% da remuneração, já no mês de abril do corrente ano.

Em vistas disso, pugnou a abstenção da aplicação da referida contribuição previdenciária.

Face a decisão concessiva, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento (Num. 3190908 - Pág. 1 a 26), sustentando a ausência de probabilidade do direito do autor, posto que imposição de contribuição para os reformados e pensionistas militares, fixados na Constituição Federal, e a alteração realizada pela Emenda Constitucional 103/2019, permitem reconhecer a regularidade da exigência da contribuição previdenciária exigida.

Afirma que a decisão recorrida desconsiderou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da exigência de contribuição previdenciária dos inativos desde a emenda constitucional nº 41/2003, assim como, também desconsiderou que a exigência da contribuição previdenciária dos militares reformados e pensionistas não se trata de irredutibilidade de proventos e sim aplicação de norma geral que impõe a contribuição previdenciária.

Alega que a tese de que a Lei Complementar Estadual 128/2020 exclui o agravado reformado e pensionistas da exação tributária contributiva não se sustenta, pois com a Emenda Constitucional 103/2019 a matéria não poderia ser prevista em lei estadual, pois as pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares na forma do art. 22, XXI, da Constituição passaram à competência privativa da União para legislar.

Desta feita, reforça a aplicabilidade da norma geral do art. 24-C da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, e a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e o consequente provimento do recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi o pedido liminar, até ulterior deliberação o da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil. (ID. Num. 3390395).

Conforme certidão (ID. Num. 3699442), após consulta ao sistema PJE2G,decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 3738734

).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso visa reformar a decisão do juízo de piso que determinou que o IGEPREV se abstenha de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração do agravado, senhor Sergio Ferreira Marinho, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do DL nº 667/69 (militares inativos e pensionistas), em vista da presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Fixo multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, a incidir a cada descumprimento.’’

Analisando os autos, entendo que as razões do recurso me convenceram que a decisão merece reforma, pois não compete aos Estados legislarem sobre as inatividades e pensões dos militares, de acordo com os termos do art. 22, inc. XXI, da CF:

“Art. 22. Compete
privativamente
à União legislar sobre:

XXI -
normas gerais
de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).” (grifo meu)

Portanto, da leitura, percebe-se que segundo a nova disciplina do art. 22, inc. XXI, da CF, cabe somente à União, privativamente, estabelecer normas gerais quanto a inatividades e pensionistas de policiais militares e corpo de bombeiros militares, sendo certo que a possibilidade de contribuição previdenciária e a respectiva alíquota são normas de caráter geral que, agora, somente compete à União regulamentar.

Ademais, logo após a entrada em vigor da nova redação do art. 22, inc. XXI, da CF, o legislador federal fez promulgar a Lei 13.954/19, trazendo alterações legislativas infraconstitucionais necessárias para fazer valer a nova competência privativa concedida à União, nos seguintes termos:

“Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.”

E ainda, consignou a incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares inativos dos Estados, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas,
in verbis
:

“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

Com efeito, entendo que quando da alteração da Lei Estadual nº 39/2002, com o advento da Lei Complementar nº 128/2020 em 13/01/2020, a matéria já era de competência exclusiva da União, por força da Emenda Constitucional nº 103, de 13/11/19.

Interessante, pontuar ainda, que, em 19 de fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ACO 3350/DF, decidida pelo Ministro Roberto Barroso, não declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019, pois não entendeu que a exigência da contribuição previdenciária dos militares reformados e pensionistas seria inconstitucional, nem que a União Federal teria usurpado competência dos Estados-Membros ao fazê-lo, mas apenas que a definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais distritais e seus pensionistas implicaria em extrapolar a competência para a edição de normas gerais sobre
“inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
que lhe foi atribuída pelo art. 22, XXI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, visto que o Estado do Rio Grande do Sul pretendia cobrar de seus militares inativos e pensionistas contribuição com alíquota maior (14%) em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (atualmente, 9,5%),
in verbis
:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. 1. Ação cível originária por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul pretende não ser sancionado caso aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (atualmente, 9,5%). 2. Plausibilidade jurídica da tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre 'inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares' (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019). 3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição). 4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e de outro, restringe os meios para o alcance desse objetivo. 5. Existência de perigo na demora, já que o descumprimento da legislação federal sujeita o Estado à aplicação das consequências jurídicas previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 e à negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, com prováveis prejuízos à execução de políticas públicas. 6. Medida cautelar deferida. (STF - MC ACO: 3350 DF - DISTRITO FEDERAL 0086169-03.2020.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: DJe-038 21/02/2020)”

Com tais considerações, acolho ainda o parecer ministerial, colacionando trechos de sua manifestação:

“(...) Desse modo, entendo que inexiste em favor do agravado, neste momento processual, elementos que justifiquem a manutenção da medida liminar, pois a sistemática de incidência de contribuição sobre os benefícios previdenciários dos militares inativos não teve sua eficácia obstada ou suspensa e encontra-se em plena vigência.

(...)

IV – CONCLUSÃO

Ex positis, manifesta-se o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, reformando a decisão recorrida, afastando a determinação judicial para que o Agravante se abstenha de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração do Agravado.”

Por fim, entendo que inexiste em favor do agravado, elementos que justifiquem a manutenção da medida liminar, pois a sistemática de incidência de contribuição sobre os benefícios previdenciários dos militares inativos não teve sua eficácia obstada ou suspensa e encontra-se em plena vigência.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão atacada, afastando a determinação judicial para que o agravante se abstenha de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração do agravado
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/05/2021